Tribunal: TCU
Processo: 002.765/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8548/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em deferir parcialmente o pleito de prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para cumprimento do Acórdão 3923/2023-TCU-Primeira Câmara , a contar do término dos prazos anteriormente concedidos, comunicando esta decisão ao requerente. 1. Processo TC- Processo 002.765/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Luiz Antonio Faria (XXX.564.438-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região/Campinas/SP. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.